Tribunal: TJSP
Processo: 0049808-54.2011.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
r no 162/95 – Objeto da execução esvaziado, já que não há crédito em favor da exequente, conforme apurado em perícia contábil – Ausência de ofensa à coisa julgada – Precedentes – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0049808-54.2011.8.26.0562; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Aliende Ribeiro

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Liquidação de Sentença – URV – Santos – Servidora Pública Municipal – Aplicação do decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário no 561.836/RN – Demonstrado que houve a reestruturação da carreira da autora, promovida por meio da Lei Complementar no 162/95 – Objeto da execução esvaziado, já que não há crédito em favor da exequente,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Liquidação de Sentença – URV – Santos – Servidora Pública Municipal – Aplicação do decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário no 561.836/RN – Demonstrado que houve a reestruturação da carreira da autora, promovida por meio da Lei Complementar no 162/95 – Objeto da execução esvaziado, já que não há crédito em favor da exequente, conforme apurado em perícia contábil – Ausência de ofensa à coisa julgada – Precedentes – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0049808-54.2011.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MARIA LUIZA
PINTO DO NASCIMENTO, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE SANTOS - IPREVSANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0049808-54.2011.8.26.0562 -Voto no 19918
2
VOTO No 19918
APELAÇÃO CÍVEL No 0049808-54.2011.8.26.0562 SANTOS
APELANTE: MARIA LUIZA PINTO DO NASCIMENTO
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS e INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
SANTOS IPREVSANTOS
Juíza de 1a Instância: Márcio Kammer de Lima
APELAÇÃO CÍVEL
Liquidação de Sentença URV
Santos Servidora Pública Municipal Aplicação do decidido
pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso
Extraordinário no 561.836/RN Demonstrado que houve a
reestruturação da carreira da autora, promovida por meio da
Lei Complementar no 162/95 Objeto da execução esvaziado,
já que não há crédito em favor da exequente, conforme apurado
em perícia contábil Ausência de ofensa à coisa julgada
Precedentes Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de liquidação pelo procedimento comum proposta
por Maria Luiza Pinto do Nascimento em face da Prefeitura Municipal de Santos e
do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos
IPREVSANTOS para, nos termos do artigo 509, inciso II, do Código de Processo
Civil, obter a liquidação de julgado que reconheceu o seu direito ao recálculo dos seus
vencimentos por meio da correta conversão em URV nos termos do artigo 22 da Lei no
8.880/94, com condenação da ré ao pagamento das diferenças a serem apuradas em sede
de liquidação, respeitada a prescrição quinquenal.
A r. sentença de f. 593/598 julgou extinta a liquidação
pelo procedimento comum, com resolução do mérito da lide de liquidação, reconhecida
a inexistência de crédito a executar.
Inconformada,
apela
a
exequente
em
busca
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0049808-54.2011.8.26.0562 -Voto no 19918
3
prosseguimento da execução com o cumprimento da obrigação, sob o argumento de que
a prova técnica é contrária ao decidido na fase de conhecimento, sobretudo porque o
reajuste concedido pela Lei Municipal no 1.303/94 não compensou prejuízo ocorrido em
razão da indevida conversão da URV. Sustenta que a decisão apelada fere a coisa
julgada, pois rediscutiu matéria já afastada na fase de conhecimento.
Recurso processado, com contrarrazões.
É o relatório.
Presentes os requisitos do artigo 1.010 do novo Código de
Processo Civil, recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Trata-se de liquidação pelo procedimento comum de
decisão proferida na Apelação Cível no 0049808-54.2011.8.26.0562, julgada em 9 de
abril de 2013 por esta C. 1a Câmara de Direito Público, cujo acórdão de minha relatoria
reformou a sentença de improcedência para reconhecer o direito da autora, ora apelante,
às diferenças apuradas em liquidação de sentença, nos moldes da Lei no 8.880/94,
observada a prescrição quinquenal. (f. 443/448).
A E. Presidência da C. Seção de Direito Público negou
seguimento aos recursos extraordinário (f. 464/476) e especial (f. 478/502) interpostos
pela Municipalidade (f. 518/521).
Com o trânsito em julgado (f. 523), os autores deram
início à liquidação do julgado, nos termos do artigo 509, inciso II, do Código de
Processo Civil, com pedido de elaboração de perícia judicial para apuração do prejuízo
decorrente da não observância da legislação no momento da conversão dos vencimentos
(f. 528/529).
A Municipalidade apresentou contestação, nos termos do
artigo 511 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não havia prejuízo ou
diferença favorável à autora em razão da procedência da demanda, pois o percentual de
correção deixa de ser aplicado a partir do momento em que houve a reestruturação da
remuneração da carreira da exequente, promovida pela Lei Complementar no 162/95,
que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Salários no Quadro Permanente dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0049808-54.2011.8.26.0562 -Voto no 19918
4
Funcionários Públicos de Santos PCCS, conforme decidido pelo C. Superior Tribunal
Federal no julgamento do RE 561836. No mais, afirma que o valor efetivamente pago
em abril de 1994, de acordo com a Lei Municipal no 1.320/94, é superior ao que teria
sido pago conforme os critérios de conversão previstos pela Lei no 8.880/94 (f.
535/537).
O laudo pericial concluiu que “a Prefeitura, no entanto,
ao definir que remuneração seria paga à servidora, preferiu aplicar a lei municipal
(1.320/1994), em vez de partir da média apurada de acordo com a lei federal (193,97),
utilizou o salário pago em cruzeiros reais em fevereiro/1994 (279.711,00) e, dividindo
este valor pelo valor da URV em 31/03/1994 (931,05), apurou o salário da servidora
em reais em R$ 300,43, que aparecem nos holerites a partir de abril/1994. Este valor é
maior que o apurado pela Lei Federal (193,97). (...) Diante do exposto acima,
constatamos que a servidora não sofreu nenhum prejuízo com os valores apurados
pela Municipalidade, que, ao aplicar a lei municipal, considerando os valores em
cruzeiros reais na data do efetivo pagamento, apurou um valor maior que o que
recomenda a lei federal 8.880/94 e que, portanto, em termos de diferenças de URV
nada mais é devido à servidora” (f. 558/561 g.n.).
Diante disso, a decisão apelada julgou extinta a liquidação
pelo procedimento comum, com resolução do mérito da lide de liquidação, reconhecida
a inexistência de crédito a executar (f. 593/598).
De fato, conforme já decidiu, em caso semelhante ao
presente, esta C. 1a Câmara de Direito Público no julgamento da Apelação Cível no
0017069-28.2011.8.26.0562 (j. 13.11.2018), de relatoria do E. Des. Rubens Rihl e do
qual participei como Terceiro Juiz:
“Com efeito, está-se diante de hipótese de liquidação frustrada, pois
nada obstante assegurado o “an debeatur” no titulo judicial, na ocasião da
apuração do “quantum debeatur” demonstrou-se nada ser devido.
De fato, a Lei Municipal no 1.303/1994 assegurou aos servidores de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0049808-54.2011.8.26.0562 -Voto no 19918
5
Santos majoração de vencimentos na ordem de 190% a partir de fevereiro
de 1994, em índice que incluiu a expectativa de reajuste do mês de março
de 1994 bem como 50% referente ao mês de abril (artigo 1o).
Neste passo, o valor implementado foi superior à diferença devida
por força da URV do último dia do mês de março, na forma de cálculo
prevista no artigo 22 da Lei Federal 8.880/1994.
Deve-se, além disso, considerar o advento da Lei Municipal no
1.320/1994, que na forma exposta pelo assistente técnico da ré (fls. 330)
assegurou à exequente valor superior, em março de 1994, ao que lhe seria
pago em virtude da URV.”
Verifica-se, no mais, a necessidade de observância ao
decidido, em sede de repercussão geral, pelo C. STF, no julgamento em 26/09/2013, do
Recurso Extraordinário no 561.836/RN, relator o Eminente Ministro Luiz Fux, com a
seguinte ementa:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real
em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de
liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para
legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da
República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que
regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da
equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um
aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento
da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da
moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento
anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi
gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força
do art. 168 da Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à
remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou
abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do
índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0049808-54.2011.8.26.0562 -Voto no 19918
6
decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada
caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não
há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por
servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da
reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos
11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com
a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela
remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma
ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos
subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal
decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência
deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos
11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do
Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a
pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da
ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos
supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando,
por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso
de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do
estado do Rio Grande do Norte.
Nos termos do decidido, o término da incorporação do
índice deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por reestruturação
remuneratória, quando cessa a lesão aos direitos dos servidores e passa a correr a
prescrição quinquenal referente às parcelas anteriores a referido marco.
Verifica-se que no presente caso houve reestruturação da
carreira da autora com a edição da Lei Complementar no 162/95, que instituiu o Plano
de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), que levou ao rompimento com a antiga
estrutura remuneratória e, por via de consequência, com possíveis distorções que
poderiam ter ocorrido em razão de erro na conversão dos valores anteriormente
estabelecidos para a URV.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0049808-54.2011.8.26.0562 -Voto no 19918
7
Demonstrado que ocorreu reestruturação da carreira em
1995, constata-se que a ação de conhecimento foi proposta apenas em 2011, ou seja,
depois de decorridos mais de 15 (quinze) anos, quando já transcorrido o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos estabelecido no Decreto no 20.910/32 para que pudessem
postular eventuais diferenças havidas entre a conversão determinada pela Lei no
8880/94 e a reestruturação de carreira estabelecida pela Lei Complementar no 162/95.
Desse modo, nos termos do decidido no Recurso
Extraordinário no 561.836/RN, o percentual estabelecido em sede de repercussão geral
já se encontra absorvido em razão da reestruturação financeira ocorrida na carreira dos
apelantes em 1995.
Há que se destacar que na fase de conhecimento do feito
não houve qualquer menção à existência de reestruturação da carreira da autora, o que
se justifica em razão do Recurso Extraordinário no 561.836/RN ter sido julgado em 26
de setembro de 2013, data posterior ao julgamento da Apelação Cível no
0049808-54.2011.8.26.0562, julgada em 9 de abril de 2013.
Não se constata, portanto, a afirmada ofensa à coisa
julgada.
Observa-se, ademais, que apesar de não alterar a
procedência da demanda já reconhecida, a questão relativa à reestruturação esvazia o
objeto da execução, já que não há crédito em favor dos exequentes, conforme já
decidido por esta C. 1a Câmara de Direito Público, em caso semelhante ao presente, no
julgamento da Apelação Cível no 0015217-56.2017.8.26.0562 (j. 7.11.2018) , de
relatoria do E. Des. Vicente de Abreu Amadei:
“Logo, é o caso de execução vazia, despida de crédito, não
havendo, nisso, inovação indevida alguma nem ofensa à coisa julgada, mas
tão somente a correta inteligência dos limites do próprio título judicial
executivo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0049808-54.2011.8.26.0562 -Voto no 19918
8
No mesmo sentido, os seguintes julgados:
APELAÇÃO URV Servidor municipal de Santos
Recomposição de cálculos referentes à conversão de
vencimentos em URV, determinada pela Lei no 8.880/94
Reestruturação dos cargos pela LCM no 162/1995 Termo
final para o direito à eventual recomposição
RE
561.835/RN
Pretensão prescrita
Ademais, perícia
contábil produzida nos autos no sentido de que não houve
prejuízo para o servidor SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP 1a Câmara de Direito
Público Rel. Marcos Pimentel Tamassia Apelação
Cível no 0008830-35.2011.8.26.0562 J. 19.11.2019).
APELAÇÃO. Município de Santos. URV. Recurso
interposto contra decisão que determinou o arquivamento
da execução em cumprimento de sentença, ante a
verificação de execução vazia. Decisão revestida de
natureza jurídica atribuída às sentenças judiciais, o que
viabiliza
o
reconhecimento
dos
pressupostos
de
admissibilidade da apelação. Execução de título judicial
ilíquido referente às diferenças pela conversão dos
vencimentos em URV. Servidores de Santos, que foram
beneficiados
com
reestruturação
remuneratória
superveniente à Lei no 8.880/94, pela Lei Complementar
Municipal no 162/95, observadas ainda, as majorações
decorrentes da Lei Municipal no 1.303/94. Observância ao
julgado do E. STF, com repercussão geral (RE no 561.836,
rel. Min. Eros Grau, j. 15.11.2007), considerando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0049808-54.2011.8.26.0562 -Voto no 19918
9
incorporações
decorrentes
de
reestruturação
remuneratória. Leis Complementares Municipais nos
162/95, 214/96 e 752/2012, referentes ao PCCS, que
reestruturaram cargos, carreiras e vencimentos que
apontam para a inexistência de valores a serem pagos.
Execução vazia. Ausência de afronta à coisa julgada.
Sentença confirmada, anotada a extinção da execução.
RECURSO DESPROVIDO, com observação. (TJSP 1a
Câmara de Direito Público Rel. Vicente Abreu Amadei
Apelação Cível no 0017085-79.2011.8.26.0562
J.
22.04.2019).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Servidora pública
municipal
Assistente social
Alegação de perdas
salariais pela não conversão em URVs na forma
determinada pela Lei no 8.880/94 Julgamento do RE no
561.836/RN
com
repercussão
geral
pelo
STF

Reestruturação da carreira e dos vencimentos da autora
pela lei Complementar no 162/1995 A fixação de novo
padrão de vencimentos, em reais, para o cargo, após
março de 1994, por reenquadramento, reestruturação da
carreira ou promoção afasta a pretensão da exequente
Recurso não provido. (TJSP
1a Câmara de Direito
Público Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez Apelação
Cível no 0029778-32.2010.8.26.0562 J. 17.12.2018).
Meu voto é, portanto, no sentido de manter a sentença
que, ao extinguir a liquidação em razão da inexistência de crédito a executar, deu a
correta solução à lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0049808-54.2011.8.26.0562 -Voto no 19918
10
O caso é, assim, de negar provimento ao recurso
interposto por Maria Luiza Pinto do Nascimento na liquidação pelo procedimento
comum proposta em face da Prefeitura Municipal de Santos e Outro (Processo no
562.01.2011.049808-2/000000-000 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de
Santos, SP).
Consigne-se, para fins de eventual prequestionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões e contrarrazões recursais.
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator